Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA E TRATAMENTOS ANTERIORES. COMPROVADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR TOTAL DO TRATAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo plano de saúde e pelo advogado da Autora contra sentença em que foi julgada procedente ação de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento) e fixado o valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência.
2. O advogado da Autora apelou com o fito de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 2.1. De acordo com o art. 99, §5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2.2. Em que pese pleitear a gratuidade, o advogado da Autora, na mesma manifestação, comprovou o pagamento do preparo recursal, de modo que ocorreu preclusão lógica para o pedido de gratuidade.
3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois as partes foram devidamente ouvidas pelo Juízo a quo, tiveram a oportunidade de apresentar suas provas, inexistindo violação a regras processuais que pudessem tolher o contraditório e a ampla defesa.
4. Havia determinação de remessa dos autos ao NATJUS a fim de obter uma análise técnica mais segura sobre a imprescindibilidade do tratamento requerido para o tipo de câncer que acometeu a Autora. 4.1. No entanto, com a notícia do óbito da paciente e em homenagem à celeridade processual, não há mais necessidade de manifestação do NATJUS, porquanto houve perda superveniente do interesse recursal para reforma da sentença no que tange à continuidade do fornecimento do fármaco em questão (pembrolizumabe).
5. Foram juntados à inicial relatórios médicos, segundo os quais a paciente, com diagnóstico de carcinoma mulleriano de ovário, fez tratamento com protocolo carboplatina AUC 5 e Taxol, havendo ainda se submetido à cirurgia de urgência. Depois, iniciou tratamento com trimetinibe 2 mg. 5.1. A indicação para o uso de pembrolizumabe se deu acompanhada da citação de estudos científicos, notadamente a menção à aprovação acelerada nos Estados Unidos pela “Food and Drugs Administration” (FDA) para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com tumores localmente avançados ou metastáticos instabilidade microssatélite confirmada. 5.2. Além disso, em que pese a bula do pembrolizumabe indicá-lo para melanoma e câncer de pulmão de células não pequenas, houve recente publicação da Resolução Normativa ANS 550, de novembro de 2022, na qual se observa indicação do pembrolizumabe em combinação com axitinibe para pacientes com carcinoma de células renais avançado ou metastático. 5.3. Logo, vê-se que a ANS tem admitido o uso do pembrolizumabe para tipos de câncer distintos da indicação da bula, do que se extrai que há de fato evidências científicas, como as destacadas nos relatórios médicos da Autora, sobre a eficácia do fármaco para diagnósticos distintos da bula.
6. Não obstante a superveniente perda do interesse recursal para reformar a sentença e afastar a obrigação do plano de saúde no fornecimento do tratamento, verifica-se que a sentença foi proferida em consonância com os critérios elencados nos embargos de divergência em REsp 1.886.929/SP, pois a concessão do fármaco não se fundou em mera prescrição médica, mas sim em um relatório pautado em evidências científicas e com histórico de utilização de anteriores tratamentos sem eficácia.
7. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece uma ordem preferencial para a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, estando o valor da causa em última posição. 7.1. Desse modo, pela ordem legal, deve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponder ao proveito econômico obtido pela Autora, que, no caso, é equivalente ao valor que o plano de saúde foi condenado a arcar com o fornecimento do tratamento até o advento do óbito da paciente.
8. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do advogado da Autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados.